Tribunal: TJBA
Processo: 8000612-27.2019.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000612-27.2019.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADAILTON BARBOSA DE OLIVEIRA e outros (10)

Advogado(s)
:
EMERSON LEITE AMORIM, PEDRO HENRIQUE RODRIGUES

APELADO: DAVI FRANK GOMES MACHADO e outros

Advogado(s)
:
RONEY BATISTA DE MELO, IGO FERREIRA DE OLIVEIRA, MALENA DE SOUZA GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO IND
ENIZATÓRIA DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA
.
DECRETO-LEI Nº 3.365/1941.
ALEGAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEL PARTICULAR AO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO ENTE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE OU POSSE LEGÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000612-27.2019.8.05.0224
, em que figuram como apelantes
ADAILTON BARBOSA DE OLIVEIRA e outros (10)
e como apelados
MUNICIPIO DE MANSIDAO e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER do recurso
, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator